Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701783-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0051905-60.2009.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., entre outros temas, determinou o arquivamento provisório do Feito. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É breve o relato. DECIDO. Ciente do teor do ofício retro, que negou a concessão de efeito suspensivo a execução no recurso que impugnou a decisão de ID. 65233835. Noutra via, o art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos da parte autora e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram rejeitados. Afirma o Agravante que, “após mais de dez anos de tramitação, o Juízo a quo simplesmente se recusa a cumprir a prestação jurisdicional, mesmo diante do fato de que a dívida total do IPTU/TLP sobre o imóvel supera R$ 27 mil” (Num. 22586943 - Pág. 3). Diz que não pode prevalecer o fundamento da decisão agravada, já que o Provimento n.o 13/2012, da Corregedoria do TJDFT, determina o arquivamento das execuções fiscais cujo valor ser igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), o que não é o caso do Feito originário. Argumenta que pediu a penhora do imóvel sobre o qual recaem as dívidas de IPTU e TLP, “mas ainda assim, mesmo contra o que dispõe o Provimento 13, o Juízo a quo se recusa a dar prosseguimento à execução” (Num. 22586943 - Pág. 4). Afirma que, a “prevalecer a ratio da decisão agravada, o devedor nunca mais terá que pagar IPTU/TLP, pois o DF nunca terá meios para cobrá-lo perante o Poder Judiciário, que, por conta dos poderes da reserva de jurisdição, é o único Poder que pode compeli-lo a fazê-lo, já que o GRUPO OK historicamente não voluntariamente quita tributos e não se vê moralmente obrigado a cumprir as obrigações comuns que tem com os demais cidadãos” (Num. 22586943 - Pág. 4). Acrescenta ser “inegável que a leitura feita do Provimento 13 pela VEF torna-o inconstitucional, pois exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão a direito do DF (art. 5o, XXXV, CF), bem como ilegal, pois há recusa de dar prosseguimento a processo que, pela letra do art. 2o do CPC, se desenvolve por impulso oficial, após a provocação da parte” (Num. 22586943 - Pág. 4/5). Discorre acerca dos artigos 2o e 4o do CPC e conclui que a “a VEF não quer processar a execução, acha que o valor não compensa, ainda que o DF tenha dito o valor global dos tributos propter rem devidos são altíssimos e que a alienação dos bens, tal qual requerida, quitaria diversas execuções que cobram débitos dos mesmos imóveis em relação a outros exercícios” (Num. 22586943 - Pág. 6). Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele é inconteste, já que a Execução Fiscal tramita há mais de 13 (treze) anos e que é necessária a expropriação de patrimônio do Executado. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para determinar o imediato prosseguimento da Execução Fiscal. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0051905-60.2009.8.07.0001, entre outros temas, determinou o arquivamento provisório do Feito. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante resumiu-se a afirmar que ele é inconteste, já que a Execução Fiscal tramita há mais de 13 (treze) anos e que é necessária a expropriação de patrimônio do Executado, o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 19 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador